Tribunal: TJPA
Processo: 0805632-43.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805632-43.2024.8.14.0009

APELANTE: ANTONIO ADENILSON DA SILVA BRAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. VALIDADE DA PROVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL A RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade em regime inicial fechado. A defesa suscita preliminar de nulidade da prova por ausência de fundada suspeita na busca pessoal (arts. 240, § 2º, e 244 do CPP) e, no mérito, pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP); (ii) desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; (iii) aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33; e (iv) readequação do regime prisional e substituição da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal foi realizada sem fundada suspeita, tornando ilícitas as provas obtidas; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e (iv) verificar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado e de fixação de regime prisional mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal é válida quando fundada em elementos objetivos e verificáveis anteriores à abordagem, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, sendo legítima diante de comportamento suspeito concreto, fuga e descarte de objeto pelo réu.

4. O entendimento do STF e do STJ admite a busca pessoal em via pública quando há fundada suspeita evidenciada por conduta objetiva, como tentativa de fuga ao avistar a viatura policial.

5. A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo que atesta a apreensão de 70,4g de substância entorpecente (OXI).

6. A autoria emerge do flagrante com descarte da droga, da apreensão imediata do objeto arremessado, dos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares e da admissão parcial do acusado quanto à posse da substância.

7. O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação, quando prestado sob o crivo do contraditório e ausente demonstração de parcialidade.

8. A configuração do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 independe da comprovação de mercancia efetiva, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal.

9. A desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas exige análise do conjunto das circunstâncias, nos termos do art. 28, § 2º, sendo insuficiente a mera alegação de consumo próprio quando presentes elementos indicativos de destinação mercantil, como quantidade expressiva da droga, circunstâncias da apreensão e declaração de que seria entregue a terceiro.

10. A quantidade apreendida (70,4g de OXI), associada à reincidência específica e ao contexto fático, revela incompatibilidade com consumo pessoal isolado.

11. A causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo inviável sua aplicação a réu reincidente.

12. Mantida a condenação por tráfico sem incidência da minorante, o delito é equiparado a hediondo, justificando-se o regime inicial fechado diante da reincidência específica e da quantidade de droga apreendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A busca pessoal é lícita quando precedida de fundada suspeita baseada em elementos objetivos, como fuga e descarte de objeto ao avistar a polícia.

2. O depoimento de policiais é prova idônea para fundamentar condenação, desde que coerente e submetido ao contraditório.

3. A caracterização do tráfico de drogas independe de prova de mercancia efetiva, bastando a prática de qualquer dos verbos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

4. A desclassificação para porte para consumo pessoal exige análise global das circunstâncias do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, não sendo suficiente a alegação isolada de uso próprio.

5. É inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado ao réu reincidente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 144; CPP, arts. 155, 240, § 2º, 244 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 229.514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02.10.2023; STJ, HC n. 1.001.957/AM, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 29.10.2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 909.571/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.921.854/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.09.2025; STJ, AREsp n. 2.873.084/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), Sexta Turma, j. 28.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto d
a
Desembargador
a
Relator
a
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ANTONIO ADENILSON DA SILVA BRAS
contra sentença proferida pelo
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA
, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime fechado e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Consta dos autos que o apelante foi preso em flagrante no dia 29 de novembro de 2024, no município de Bragança/PA, conforme Auto de Prisão em Flagrante e Inquérito Policial nº 00052/2024.100739-4, lavrado pela Delegacia de Polícia Civil de Bragança, após abordagem realizada por policiais militares em área apontada como local de intensa comercialização de entorpecentes. Segundo narrado no boletim de ocorrência e nos termos de depoimento colhidos na fase inquisitorial, o acusado foi surpreendido na posse de substância entorpecente análoga a “oxi”, posteriormente descrita em laudo provisório de constatação como substância sólida de cor amarela, com odor característico, acondicionada em invólucro plástico, com peso aproximado de 7,04g.

O auto de prisão em flagrante foi regularmente comunicado ao Juízo competente, nos termos do art. 306 do Código de Processo Penal, conforme certificado nos autos , tendo sido realizada audiência de custódia em 01/12/2024, ocasião em que o Juízo plantonista homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, com fundamento nos arts. 310, II, 312 e 313, I, do CPP, destacando a existência de antecedentes criminais e a circunstância de o custodiado se encontrar em período de saída temporária quando da nova prisão.

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao acusado a prática do crime de tráfico de drogas, descrevendo que o entorpecente apreendido destinava-se à mercancia ilícita. A denúncia foi recebida, determinando-se a citação do réu, que apresentou resposta à acusação por intermédio de defesa técnica.

No curso da instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, bem como realizado o interrogatório do acusado, conforme registros audiovisuais constantes nos autos. Foi juntado laudo de constatação provisória e demais documentos pertinentes à materialidade delitiva. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

Sobreveio sentença condenatória, na qual o Juízo de origem reconheceu a materialidade e autoria delitivas, afastando a tese defensiva de desclassificação para uso pessoal e o condenou pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime fechado e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Irresignada, a
DEFESA
interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a insuficiência probatória para sustentar a condenação por tráfico, postulando a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, bem como a revisão da dosimetria da pena e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 14ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO (ID 30964558).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso em análise preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. PRELIMINARES

II.1 DA ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS EM DECORRÊNCIA DA BUSCA PESSOAL SEM FUNDADAS RAZÕES

A defesa sustenta a nulidade da prova por ausência de fundada suspeita apta a justificar a abordagem e a busca pessoal, alegando violação aos arts. 240, §2º, e 244 do CPP.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a exigir elementos objetivos e verificáveis anteriores à busca, vedando abordagens baseadas exclusivamente em critérios subjetivos ou estereotipados.

Todavia, o caso concreto não revela abordagem fundada em perfilamento racial ou intuição policial desprovida de substrato fático. Houve comportamento suspeito concreto, fuga e descarte de objeto, circunstâncias que configuram fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP.

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal consolidaram os seguintes entendimentos:

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional.
4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública.
5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido.

(RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-10-2023 PUBLIC 23-10-2023) (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA PROVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas que manteve a condenação do paciente a 1 ano e 8 meses de reclusão como incurso nas sanções do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

2. O impetrante sustenta a ilegalidade da revista pessoal por ausência de "fundadas razões", em violação do art. 244 do Código de Processo Penal, requerendo a nulidade das provas obtidas e derivadas, com a consequente absolvição do paciente.

3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus ou pela denegação da ordem.

II.Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada sem mandado judicial foi precedida de fundada suspeita, apta a legitimar a obtenção das provas utilizadas na condenação do paciente.

III. Razões de decidir

5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso previsto em lei, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, impondo-se o não conhecimento da impetração.

6. A busca pessoal é válida quando realizada com base em fundada suspeita, conforme os arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. No caso concreto, a tentativa de fuga do paciente ao avistar os policiais justificou a abordagem e a apreensão de drogas, configurando justa causa para a revista e a licitude das provas.

7. Foram apreendidas na posse do paciente 78 porções de substâncias entorpecentes, além da quantia de R$ 389,00 (trezentos e oitenta e nove reais) em dinheiro.

8. Não há flagrante ilegalidade no acórdão impugnado que permita a concessão da ordem de ofício.

IV. Dispositivo e tese

9.Resultado do Julgamento: Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 1.001.957/AM, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 4/11/2025.) (grifo nosso)

Não se identifica, portanto, qualquer ilegalidade ou vício que macule a prova colhida.

REJEITO a preliminar.

III. MÉRITO

Discute-se:

A) Absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP);

B) Desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06;

C) Aplicação do tráfico privilegiado (§4º do art. 33);

D) Readequação do regime e substituição da pena.

Passo à análise individualizada.

III.1 DA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A materialidade encontra-se comprovada por Auto de Apreensão (ID ID 132728989, pág. 13) e Laudo Toxicológico Definitivo (atestando substância OXI – 70,4g) (ID ID 131106499, pág. 1)

Não há controvérsia quanto à natureza entorpecente da substância.

A defesa alega negativa de autoria e supervalorização dos depoimentos policiais.

O conjunto probatório demonstra flagrante com descarte do entorpecente, apreensão imediata do objeto arremessado, relato convergente dos policiais militares, admissão parcial do acusado quanto à posse da droga e circunstância de cumprimento de pena por tráfico e saída temporária

A jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica quanto à validade do depoimento policial quando coerente e corroborado pelo contexto fático:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. COERÊNCIA E HARMONIA COM CONJUNTOS PROBATÓRIO. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mantendo a condenação do agravante pela prática do crime de tráfico de drogas.

2. A Corte estadual condenou o agravante pelo crime de tráfico de drogas, considerando a diversidade e quantidade de drogas apreendidas, bem como as circunstâncias e forma de seu acondicionamento, que indicam a destinação para entrega a terceiros.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais, considerados idôneos, e se a quantidade de droga apreendida é suficiente para caracterizar o tráfico de entorpecentes.

III. Razões de decidir

4. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para a condenação do réu, especialmente quando não há dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

5. A configuração do tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não exige a comprovação da mercancia da substância, bastando que o agente pratique qualquer dos verbos descritos no dispositivo legal.

6. O habeas corpus não é a via adequada para a apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação da conduta do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O depoimento dos policiais é prova idônea para condenação, salvo demonstração de parcialidade. 2. A prática de qualquer dos verbos do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 configura o crime de tráfico de drogas, independentemente da comprovação de mercancia".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33;

RISTJ, art. 34, XX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 959.510/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.703.590/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024.

(AgRg nos EDcl no HC n. 909.571/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) (grifo nosso)

Não há nos autos qualquer elemento que infirme a credibilidade dos agentes.

A tese defensiva de fragilidade probatória não encontra respaldo nos autos.

III.2 DA PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI N. 11.343/06)

A defesa pleiteia desclassificação sob alegação de ausência de prova da mercancia.

A caracterização do crime de tráfico não se resume à quantidade de droga apreendida, mas decorre da análise global das circunstâncias fáticas, nos termos do artigo 28, §2º, da Lei de Drogas. No caso concreto, o conjunto probatório evidencia, com clareza, a prática de mercancia ilícita, sendo inviável a pretendida desclassificação.

Ademais, verifica-se que o réu possui reincidência específica, declaração de que a droga seria entregue a terceiro (traficante “Jailson”) e quantidade expressiva de droga (70,4g de OXI)

O STJ consolidou entendimento de que:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial, para não conhecer do recurso especial.

2. A defesa sustenta que, para a configuração do crime de organização criminosa, nos termos da Lei n. 12.850/2013, seria necessária a demonstração de uma estrutura organizada, dotada de estabilidade e permanência, o que não teria ocorrido no caso. Além disso, argumenta que a apreensão de pequena quantidade de substância entorpecente, desacompanhada de elementos concretos que indiquem sua destinação ao tráfico, não seria suficiente para a configuração do crime de tráfico de drogas.

3. O acórdão recorrido fundamentou a configuração do delito de organização criminosa com base em elementos extraídos dos aparelhos celulares dos agravantes, evidenciando estrutura hierarquizada e divisão de tarefas no grupo criminoso, vinculado à facção denominada Primeiro Comando da Capital (PCC). Quanto ao tráfico de drogas, as instâncias ordinárias concluíram que a droga apreendida possuía destinação mercantil, com base em múltiplos elementos concretos, como circunstâncias da prisão, forma de acondicionamento, instrumentos típicos do tráfico e conversas obtidas dos celulares dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios apresentados são suficientes para a configuração dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, considerando os argumentos da defesa sobre a ausência de estrutura organizada e a pequena quantidade de entorpecente apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A configuração do crime de organização criminosa foi fundamentada adequadamente, com base em elementos concretos extraídos dos aparelhos celulares dos agravantes, que evidenciaram estrutura hierarquizada, divisão de tarefas e vinculação à facção criminosa PCC.

6. A pequena quantidade de entorpecente apreendida não impede a tipificação do crime de tráfico de drogas, sendo necessário considerar outros elementos concretos, como circunstâncias da prisão, forma de acondicionamento, instrumentos típicos do tráfico e conversas obtidas dos celulares dos réus.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a quantidade de droga não constitui o único critério para aferição da finalidade do entorpecente, devendo-se considerar também o local e as circunstâncias da apreensão, conforme disposto no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006.

8. A pretensão absolutória exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.921.854/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)

A quantidade apreendida é incompatível com consumo próprio isolado, especialmente diante do contexto fático.

Desta forma, a desclassificação não se sustenta.

III.3 DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A minorante exige cumulativamente primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

Porém, verifica-se que o réu é reincidente, cumpre pena por tráfico, conforme certidão de antecedentes criminais (ID’s 132732106 e 29746169).

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRO AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESTA EXTENSÃO, DAR-LHE PROVIMENTO. SEGUNDO AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravos interpostos contra decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiram recursos especiais.

2. Os réus foram absolvidos em primeira instância, mas o Tribunal de Justiça reformou a sentença para condená-los.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível analisar em sede de recurso especial a existência de dolo para fins de condenação criminal.

4. A questão também consiste em saber se houve violação ao art. 155 do CPP.

5. Discute-se se a natureza e quantidade da droga pode ser valorada na primeira e na terceira fases de dosimetria da pena.

6. Ademais, discute-se se é possível o reconhecimento de tráfico privilegiado quando há reincidência.

III. Razões de decidir

7. A revisão do acórdão para reconhecer a atipicidade da conduta por ausência de dolo demandaria revolvimento de provas, incabível no âmbito do recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.

8. Consoante já decidiu este Superior Tribunal, inviável o reconhecimento da nulidade de sentença condenatória sob o argumento de violação do art. 155 do CPP quando há outros elementos de provas submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

9. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu, por meio do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1º/7/2021), que o tráfico privilegiado somente pode ser afastado caso, além da natureza e a quantidade da droga apreendida, existam outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa
10. No caso, não há outros elementos concretos que denotem dedicação à atividade criminosa, nem fundamento para afastar a minorante no patamar máximo.

11. A pena do primeiro agravante foi redimensionada para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

12. Tratando-se o segundo agravante de réu reincidente, revela-se inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado.

IV. Dispositivo e tese

13. Primeiro agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nesta extensão, dar-lhe provimento. Segundo agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.

Tese de julgamento: "1. A revisão do acórdão para reconhecer a atipicidade da conduta por ausência de dolo demandaria revolvimento de provas, incabível no âmbito do recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 2. É inviável o reconhecimento da nulidade de sentença condenatória sob o argumento de violação do art. 155 do CPP quando há outros elementos de provas submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. O tráfico privilegiado somente pode ser afastado caso, além da natureza e a quantidade da droga apreendida, existam outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa. 4. Tratando-se de réu reincidente, revela-se inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado. " Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; CPP, art. 386, VII;

Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula n. 7; STJ, AgRg no AREsp n. 2.469.740/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/3/2025.

(AREsp n. 2.873.084/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.) (grifo nosso)

Desta forma, ausentes os requisitos subjetivos, torna-se Inviável a aplicação da minorante.

Mantida a condenação por tráfico sem incidência do §4º, trata-se de crime equiparado a hediondo.

Considerando a reincidência específica e a quantidade de droga, o regime fechado revela-se adequado e proporcional.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
da apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória, inclusive quanto à pena fixada e ao regime inicial fechado.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 09/05/2026